Tribunal: TJSP
Processo: 1501898-03.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Nulidade. Inocorrência. Desnecessária a veiculação de circunstâncias agravantes na denúncia. Inteligência do artigo 385 do Código de Processo Penal – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de expressiva

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Nulidade. Inocorrência. Desnecessária a veiculação de circunstâncias agravantes na denúncia. Inteligência do artigo 385 do Código de Processo Penal – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (105 porções de cocaína, com peso líquido de 43,8 gramas; 340 porções de crack, com massa de 64 gramas; 81 porções de maconha, com pesando 499 gramas; e 244 porções de skunk, com peso de 70,1 gramas), além de dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos (1/5). Natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos e mau antecedente. Inaplicabilidade do período depurador previsto no artigo 64, I, do CP. Precedentes consolidados no Tema 150 de Repercussão Geral do STF (RE 593.818) – Agravante do artigo 61, II, "j", do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública). Coeficiente mantido em 1/6 – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelo desprovido.